Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733375-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: DULCIMAR FERNANDES DOS SANTOS EMBARGADO: MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA, DMS SERVIÇOS HOSPITALARES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Hospital Santa Marta Ltda. contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por Dulcimar Fernandes dos Santos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa (proc. no 0743976-41.2023.8.07.0001, ID no 196674522, págs. 1-2). 2. A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID no 62825252). 3. Ciente quanto às petições de ID no 69578318 e no 69582871. Por ora, nada a prover. 4. Indefiro o pedido de retirada da pauta virtual, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada (ID no 69578318). 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral, conforme art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. Mantenha-se na 6a Sessão Ordinária Virtual (ID no 68693814). 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO